Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DA DEFESA.

1. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada na prática do crime de roubo para a incidência da causa de aumento de pena, quando existem nos autos outros meios de provas que demonstrem seu emprego, como, por exemplo, a prova oral.

2. A potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida quando não apreendida a arma, ficando o ônus de provar o contrário a cargo da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

3. Apelação conhecida e desprovida.